Tribunal: TJMMG
Processo: 2000173-95.2025.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 2000173-95.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000802-66.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 14/10/2025 Publicação: 23/10/2025 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA. DIREITO DO INVESTIGADO, POR MEIO DE SEU DEFENSOR, DE ACESSAR OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLIGIDOS EM PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. SÚMULA VINCULANTE 14. DECISÃO DO JUÍZO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO ANDAMENTO DE TODOS OS ATOS DA INVESTIGAÇÃO ATÉ A DECISÃO FINAL DE MÉRITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA EXCESSIVA E GRAVEMENTE LESIVA AO INTERESSE PÚBLICO. PEDIDOS ADICIONAIS FORMULADOS PELO AGRAVO EM CONTRAMINUTA. INDEVIDA AMPLIAÇÃO DO OBJETO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, para reformar, em parte, a decisão interlocutória agravada, tão somente para revogar a ordem de suspensão integral do andamento do Inquérito Policial Militar n. 107.137/25, autorizando seu regular prosseguimento e facultando a renovação de atos já praticados, caso demonstrada a imprescindibilidade e o prejuízo, a critério da autoridade competente e do juízo de origem. Acordam, ainda, em manter a determinação de que seja franqueado ao defensor do agravado o acesso amplo e irrestrito a todos os elementos de prova que já se encontram devidamente documentados e incorporados aos autos do referido procedimento investigatório, nos exatos termos da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Estado de Minas Gerais, em face da decisão interlocutória proferida pelo juiz de direito militar substituto da 1ª Auditoria Judiciária Estadual, nos autos do Mandado de Segurança nº 2000802-66.2025.9.13.0001, impetrado por Douglas Rocha Pereira, ora agravado. A decisão agravada (Evento 8 dos autos de origem) deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo impetrante, para determinar a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 concessão de acesso integral, pelo seu defensor constituído, aos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 107.137/25, bem como para suspender o andamento de todos os atos da referida investigação até a decisão final de mérito do mandamus. Em suas razões recursais (Evento 1), o agravante pugna pela reforma integral da decisão, sustentando, em apertada síntese, a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar. Narra que o IPM foi regularmente instaurado para apurar as circunstâncias de um grave acidente de trânsito ocorrido em 12 de junho de 2025, no qual o agravado, na condução de uma viatura policial durante operação de cerco e bloqueio, teria atropelado o Cb PM Cleverson Batista Santos, causando-lhe lesões corporais graves, consistentes em fratura no joelho direito. Argumenta o agravante que a condução do procedimento investigatório tem observado estritamente os ditames legais e que a negativa de acesso a determinadas peças, em um primeiro momento, visou resguardar a eficácia de diligências ainda em curso e não formalmente documentadas, em conformidade com a correta interpretação da Súmula Vinculante n. 14. Defende que o direito de acesso do defensor não é absoluto, não podendo se sobrepor à necessidade de sigilo para o sucesso da apuração, e que o ato da autoridade militar, ao ponderar tais interesses, revestiu-se de plena juridicidade, não havendo que se falar em abuso de poder ou violação a direito líquido e certo. Sustenta, ademais, a manifesta desproporcionalidade da suspensão integral do IPM, alegando que tal medida causa prejuízo irreparável ao interesse público e à administração da justiça, paralisando a apuração de um fato de notória gravidade e favorecendo o perecimento de provas em razão do decurso do tempo. Ressalta que a continuidade da investigação não acarreta dano iminente ao agravado, que responde ao procedimento em liberdade, configurando-se, na verdade, um periculum in mora inverso, em que a manutenção da decisão agravada é que gera dano grave e de difícil reparação à sociedade e ao Estado. Por fim, argumenta a inexistência de prejuízo efetivo ao impetrante, uma vez que eventuais vícios na fase inquisitorial não teriam o condão de contaminar futura e eventual ação penal. Com base em tais fundamentos, o agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ativo, para cassar-se integralmente a decisão agravada; e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar-se, em definitivo, a referida decisão. Em decisão constante do Evento 7, foi deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo ativo, para reforma da decisão agravada, a fim de revogar-se a suspensão do andamento do IPM, mantendo-se, contudo, a determinação de que fosse concedido à defesa o acesso amplo e irrestrito a todos os elementos de prova já documentados nos autos. O agravado apresentou contrarrazões (Evento 16) pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão de primeiro grau. Em sua manifestação, reforçou a tese de que a autoridade militar violou frontalmente seu direito de defesa ao negar acesso a documentos já existentes e formalizados, como boletins de ocorrência, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 atestados médicos e laudos periciais. Sustentou que a negativa foi baseada em justificativa genérica e que tal conduta configuraria, em tese, crime de abuso de autoridade. Ao final, o agravado formulou pedidos adicionais requerendo a confirmação da determinação de refazimento de todos os atos instrutórios realizados sem a presença da defesa, a fixação de obrigatoriedade de intimação prévia com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas para a prática de quaisquer atos instrutórios no IPM e o reconhecimento expresso da ilegalidade da conduta das autoridades militares. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça com atuação neste eg. Tribunal (Evento 22) opinou pela desnecessidade de elaboração de parecer detalhado, concordando integralmente com os termos da decisão proferida por esta relatoria (Evento 7), por atender plenamente o interesse público. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado parcial provimento, para reformar-se a decisão agravada, a fim de que seja, nos termos da decisão de deferimento parcial de efeito suspensivo ativo, mantido o deferimento liminar da tutela antecipada requerida pela parte autora, ora agravada, e concedido, ao defensor do impetrante regularmente constituído, o acesso amplo e irrestrito a todos os elementos de prova que já se encontram devidamente documentados e incorporados aos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 107.137/25, garantindo-se-lhe a obtenção de cópias de todas as peças que o compõem; bem como revogada a suspensão do andamento de todos os atos da investigação até a decisão final de mérito do presente mandamus, autorizando-se, por conseguinte, o regular prosseguimento do referido IPM, facultada a renovação de atos já praticados, caso demonstrada a imprescindibilidade e o prejuízo, a critério da autoridade competente e do juízo de origem. A controvérsia central submetida a esta colenda Câmara cinge-se a reexaminar o acerto da decisão interlocutória que, em sede de mandado de segurança, deferiu medida liminar para garantir ao agravado, investigado em IPM, o acesso irrestrito aos autos e, concomitantemente, suspendeu por completo o trâmite do referido procedimento apuratório. O primeiro ponto a ser enfrentado diz respeito à legalidade da ordem judicial que determinou o franqueamento dos autos do IPM à defesa do agravado. Neste particular, a decisão de primeiro grau se mostra irretocável e alinhada à mais abalizada orientação jurisprudencial e legal sobre o tema. O direito do investigado, por meio de seu defensor, de acessar os elementos de informação coligidos em procedimento investigatório não é TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 uma mera faculdade, mas prerrogativa essencial ao exercício do direito de defesa, umbilicalmente ligada ao devido processo legal. Tal garantia foi consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no enunciado da Súmula Vinculante n. 14, a qual peço vênia para transcrever: É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. (grifo nosso) O verbete busca evitar a chamada "defesa às cegas", permitindo que o investigado conheça os elementos já formalizados que pesam contra si, para que possa, desde logo, traçar sua estratégia defensiva e, eventualmente, questionar a legalidade dos atos já praticados. No caso concreto, o agravante alega que a negativa de acesso se deu para preservar a eficácia de diligências em curso. Contudo a documentação dos autos demonstra que a justificativa apresentada pela autoridade militar foi genérica, limitando-se a invocar um suposto "risco à eficiência, eficácia ou finalidade das diligências", sem especificar, de forma concreta e minimamente fundamentada, de que modo o acesso aos documentos já existentes poderia comprometê-las. A legislação é precisa ao delimitar o escopo do sigilo. O Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94), em seu artigo 7º, § 11, estabelece que a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado "aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos". A exceção, portanto, refere-se àquilo que ainda não foi materializado e incorporado ao procedimento, como o planejamento de uma busca e apreensão futura ou o conteúdo de uma interceptação telefônica em andamento. O que não se pode admitir, sob pena de esvaziamento da garantia constitucional, é que essa exceção se converta em regra, servindo de pretexto para vedar o acesso a todo o acervo probatório já consolidado, como, no caso, a portaria inaugural, os Registros de Eventos de Defesa Social (REDS), laudos periciais já concluídos e termos de oitiva já lavrados. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REFERENDO. MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE MOTIVOS CONCRETOS PARA NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. 1. A Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 2. Não foram indicados pela autoridade reclamada motivos concretos para a negativa de acesso aos autos do inquérito policial pelo advogado do autor. 3. Liminar deferida. (Rcl 58824 MC-Ref, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 29-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-06-2023 PUBLIC 02-06-2023) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A recusa de acesso àquilo que já se encontra documentado, com base em motivação genérica, constitui, a meu ver, flagrante ilegalidade, passível de correção pela via do mandado de segurança. Portanto, a decisão agravada, ao conceder a ordem para garantir o acesso da defesa aos elementos já incorporados ao aludido IPM, agiu em estrita conformidade com o ordenamento jurídico, devendo ser mantida neste aspecto. Por outro lado, a medida saneadora adotada pelo juízo substituto da 1ª Auditoria Judiciária Militar estadual – a suspensão do andamento de todos os atos da investigação até a decisão final de mérito do mandado de segurança – revela-se manifestamente excessiva e gravemente lesiva ao interesse público. O IPM, assim como o inquérito comum, é procedimento administrativo de natureza inquisitorial destinado à colheita de elementos de informação para subsidiar a formação do juízo do titular da ação penal acerca da ocorrência de um crime e suas circunstâncias. Sua paralisação, sobretudo quando se apura um fato de notória gravidade, como o atropelamento de um policial militar em serviço por outro, acarreta um prejuízo imensurável à conclusão da apuração. O decurso do tempo é inimigo da prova: testemunhas esquecem detalhes, vestígios desaparecem, e a reconstrução fática se torna cada vez mais difícil. Como consignado na decisão liminar: A decisão de suspender todo o procedimento investigativo como forma de sanar o vício do cerceamento de defesa viola o princípio da proporcionalidade, bem traduzido, na espécie, nas razões recursais apresentadas pelo agravante, nos seguintes termos: Não é adequada, pois o suposto vício, qual seja, a suposta negativa irregular de acesso a documentos já formalizados, poderia ser sanado por uma medida muito menos drástica. Não é necessária, pois bastaria ao juízo determinar que a autoridade militar franqueasse o acesso aos documentos específicos que entendesse devidos, sem a necessidade de paralisar toda a apuração. E não é proporcional em sentido estrito, pois o sacrifício imposto ao interesse público na apuração de um crime militar é imensamente superior ao benefício gerado ao direito individual do Agravado, que em momento algum esteve desassistido por sua defesa técnica O suposto defeito – a negativa de acesso prévio aos autos – poderia ser corrigido por medidas muito menos drásticas e igualmente eficazes, como a determinação de que o interrogatório do agravado seja renovado após a consulta integral dos autos por seu defensor, ou a anulação de atos específicos que dependessem daquele conhecimento prévio. Contudo, paralisar toda e qualquer atividade investigativa, impedindo, por exemplo, a oitiva de novas testemunhas ou a realização de perícias complementares, é um remédio que se revela mais danoso que a própria enfermidade que visava curar. O verdadeiro perigo na demora não reside na continuidade da investigação, mas, sim, em sua paralisação. O interesse da sociedade na célere e eficiente elucidação de infrações penais, pilar do sistema de justiça criminal, não pode ser obstado de forma tão contundente por uma irregularidade procedimental que é perfeitamente passível de saneamento sem a interrupção total da marcha investigativa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Dessa forma, assiste razão ao agravante quando sustenta a desproporcionalidade da medida. A suspensão total dos atos do IPM n. 107.137/25 sacrifica o interesse público de forma excessiva e desnecessária, devendo, pois, ser cassada a decisão que a determinou. Por fim, cumpre analisarem-se os pedidos formulados pelo agravado em sua peça de contrarrazões, nos quais postula a "confirmação da determinação de refazimento de todos os atos instrutórios realizados sem a prévia intimação e presença da defesa técnica", bem como a "fixação da obrigatoriedade de intimação prévia da defesa técnica, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas para a prática de quaisquer atos instrutórios no IPM". Tais pleitos não podem ser conhecidos por esta instância recursal. O agravo de instrumento é um recurso com efeito devolutivo restrito, o que significa que o Tribunal pode reexaminar apenas a matéria que foi objeto da decisão agravada, nos exatos limites em que foi impugnada pelo agravante. Não há possibilidade de analisar pedidos formulados pelo agravado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto pela parte contrária, com o intuito de manter a decisão exarada, mostrando-se como via inadequada para pleitear a reforma da decisão, consoante o princípio do tantum devolutum quantum appellatum. Nesse sentido: AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.035.615/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; EDcl no REsp n. 1.584.898/PE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016.IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.075.938/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.) Os pedidos do agravado representam uma indevida ampliação do objeto do recurso. A decisão de primeiro grau se limitou a conceder o acesso e a suspender o inquérito. Não deliberou sobre o refazimento de todos os atos, nem sobre a forma de intimação para diligências futuras. Analisar tais questões originariamente em sede de agravo de instrumento configuraria supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição, pois o juízo natural da causa seria privado de se manifestar sobre tais pontos. Caso o agravado entenda que tais providências são necessárias para o pleno exercício de sua defesa, deverá requerê-las ao juízo de primeira instância, que é o competente para analisar e decidir sobre a condução do feito principal e o saneamento de eventuais nulidades. As contrarrazões recursais não constituem a via adequada a fim de formularem-se novas pretensões ou a fim de buscar-se a reforma da decisão em favor da parte recorrida, para o que serviria, em tese, o recurso adesivo, não aplicável na espécie. Portanto, os pedidos adicionais formulados pelo agravado em sua contraminuta não devem ser conhecidos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Por tais razões, conheço do presente agravo de instrumento e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reformar em parte a decisão interlocutória agravada, tão somente para revogar a ordem de suspensão integral do andamento do IPM n. 107.137/25, autorizando seu regular prosseguimento e facultando a renovação de atos já praticados, caso demonstrada a imprescindibilidade e o prejuízo, a critério da autoridade competente e do juízo de origem. Fica mantida a determinação de que seja franqueado ao defensor do agravado o acesso amplo e irrestrito a todos os elementos de prova que já se encontram devidamente documentados e incorporados aos autos do referido procedimento investigatório, nos exatos termos da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, dar parcial provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de outubro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator